Tribunal: TJMT
Processo: 1008141-18.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Ação Rescisória n. 1008141-18.2017.8.11.0000
Recorrente: J. F. Dorileo & Cia Ltda.
Recorrido: Companhia Maranhense de Refrigerantes
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por J. F. Dorileo & Cia Ltda., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, assim ementado (id 82137455):
“AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA E ERRO DE FATO – ART. 966, IV E VIII DO CPC – NÃO CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DE PROVAS – DESCABIMENTO – AÇÃO IMPROCEDENTE.
A Ação Rescisória não é meio inadequado para a correção de suposta injustiça da decisão ou rediscussão dos fatos e provas já debatidos em juízo, de forma que, não restando configurada uma das hipóteses previstas no art. 966 do CPC, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe”. (TJMT – Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – Ação Rescisória n. 1008141-18.2017.8.11.000, Relatora: Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 1o/04/2021, p. 12/04/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 97151457.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que julgou improcedente o pleito da ação rescisória proposta por J.F. Dorileo & Cia Ltda. – ME, em face da sentença exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Cancelamento de Protesto com Base em Descumprimento Contratual n. n. 0002371-08.2008.811.0055 – Cód. 10355, ajuizada em desfavor de Refrigerantes do Noroeste Participações S/A, sucedida pela empresa Companhia Maranhense de Refrigerantes.
A parte recorrente alega violação ao artigo 966, IV e VIII, do Código de Processo Civil, ao argumento de que houve “violação da coisa julgada, esta representada pelo v. acórdão da apelação n. 6259/2008, que cravou a vigência obrigacional até a data de 01/01/2008 e que sua rescisão antecipada somente poderia ser motivada mediante falta grava da Recorrente devida e previamente notificada, bem como em erros de fato sobre os quais inexistiram controvérsia em razão da contestação genérica apresentada pela Recorrida na indenizatória”.
Afirma que “contudo, incorrendo no s mesmo s equívocos da r. sentença rescindenda, o v. acordão recorrido se distanciou do costumeiro acerto e, reconhecendo a cumprimento de prazo contrato EFETIVAMENTE DESCUMPRIDO DE MANEIRA INCONTESTE, BEM COMO AFIRMANDO INADIMPLÊNCIA INEXISTENTE E QUE, IGUALMENTE, NÃO HOUVE CONSTROVÉRSIA, TRANSGREDINDO, POR COROLÁRIOS, OS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL SUPRA DESTACADOS”.
Recurso tempestivo (id 100522980) e preparado (id 100549492).
Contrarrazões no id 103719485.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 966, IV e VIII, do CPC, amparada na assertiva de que “demonstrou a violação da coisa julgada, vez que a Recorrida encerrou o contrato na data de 27/08/07, sem que a Recorrente estivesse inadimplente e notificada previamente de eventual cometimento de falta grave – FUNDAMENTOS INCONTESTES NA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO, ISTO É, SOB OS QUAIS INEXISTIRAM DIVERGÊNCIAS”.
Assevera que “enfatizando-se incessantemente que a regularidade contratual da Recorrente (adimplência) é questão INCONTROVERSA na ação indenizatória, configurado está o erro de fato sobre o que inexiste controvérsia a autorizar a presente rescisória, assim como resta demonstrado o error in judicando inserido no v. acordão recorrido, MOTIVO PELO QUAL DEVE REFORMADA PARA RECONHECER QUE A AUTORA NÃO ESTAVA INADIMPLENTE QUANDO DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA RECORRIDA”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Com efeito, embora a empresa Autora tenha alegado ofensa à coisa julgada quanto à data da rescisão do contrato, verifica-se que a sentença rescindenda respeitou o termo de vigência contratual determinado por este Sodalício na Apelação n. 6259/2008 (01/01/2008).
Aliás, constou expressamente no decisum que a duração do contrato e a sua forma de encerramento era matéria que já não poderia mais ser reexaminada diante da coisa julgada formada, justamente, por ocasião do trânsito em julgado do acórdão de julgamento do citado recurso, de forma que o julgador singular apenas trouxe à lume a conclusão adotada pela Instância Superior.
Outrossim, é cediço que para que seja considerado erro de fato, é necessário a ausência de controvérsia ou pronunciamento judicial no âmbito do processo rescindendo sobre o mesmo (...)”.
(...)
In casu, a questão relacionada ao inadimplemento contratual e ao próprio direito à indenização pelos danos decorrentes de sua rescisão foi objeto de discussão na ação indenizatória ajuizada, por constituir exatamente o objeto central da demanda, não havendo, assim, que falar em erro de fato”. (id 78037479 - Pág. 1/3)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a não configuração de ofensa à coisa julgada bem como de erro de fato, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ERRO DE FATO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFETIVA DISCUSSÃO A RESPEITO DA IMPENHORABILIDADE DO BEM EM QUESTÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que o acórdão rescindendo tenha admitido um fato inexistente, ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial a esse respeito.
2. No caso dos autos, a Corte de origem, ao julgar improcedente a ação rescisória, concluiu que a prova carreada e os argumentos sustentados pela parte para defender a impenhorabilidade do seu imóvel foram devidamente analisados no acórdão rescindendo, de modo que os recorrentes pretendem apenas rediscutir a matéria já decidida, o que é inadmissível mediante o uso de ação rescisória, sob pena de transformar este instituto processual em sucedâneo recursal, comprometendo não só a segurança jurídica como a coisa julgada.
3. A modificação do entendimento da Corte de origem acerca da efetiva análise das provas e argumentos dos recorrentes pelo acórdão rescindendo, como ora perseguida, demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1375852/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020). [g.n.]
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.